Tribunal: TJDFT
Processo: 0708856-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAGUATINGA. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA DEMANDA. PROCESSO ORIGINÁRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IDENTIDADE DE PEDIDOS. ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 286, II do CPC, a ação será distribuída por dependência quando houver reiteração do pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou alterados parcialmente os réus da demanda. Tal regra objetiva conferir concretude à garantia constitucional ao juiz natural, afastando a possibilidade de escolha do juízo pelas partes.
2. Considerando a alteração do sistema processual brasileiro após a criação e implantação do Juizado Especial, o qual rege-se por princípios, regras de competência e recursais próprias, mas de escolha facultativa ou voluntária, não há que se falar prevenção e, por conseguinte, em distribuição de dependência, quando, tendo sido a ação originária proposta em um dos sistemas judiciário de composição de litígio e extinta sem resolução do mérito, sobrevém a reiteração do pedido perante órgãos judicante de sistema jurisdicional diverso.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A VARA DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA.